Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NÃO COMPROVADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de Ação declaratória de Inexistência de débito de cartão de crédito não reconhecido pela autora e indenização por danos morais referente à inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. A sentença julgou improcedente o pedido ao não reconhecer falha na prestação de serviço do banco réu, bem como ausência de comprovação de fraude. A recorrente insurge-se da decisão ao alegar que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Narra a autora, em sua peça inicial, que ao fazer compras em um supermercado, no momento de efetuar o pagamento, seu cartão de crédito estava bloqueado. Aduz que ao entrar em contato com o banco, foi informada que seu nome estava negativado em razão de um débito de cartão de crédito. Assevera que informou ao requerido que não teria sido ela, autora das compras e nem mesmo do pedido de emissão do referido cartão de crédito, mas que o requerido negativou seu nome. Diante do ocorrido, registrou boletim de ocorrência na delegacia.
4. Em suas razões recursais, a recorrente supõe ter sido vítima de golpe por meio da utilização de sua foto, expondo seu documento de identidade, tirada por preposto de serviço de telefonia, quando este visitou sua residência para atendimento.
5. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Ao revés, a autora não se contrapôs às alegações e documentos juntados na contestação.
6. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, em réplica à contestação. Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
7. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
8. Por fim, como não restou comprovada eventual fraude perpetrada por terceiros, resta inviável a imposição de qualquer responsabilidade à ré quanto aos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.